Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707669-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA D E C I S Ã O Com razão do Distrito Federal. Verifica-se que a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, o que influencia diretamente na análise do presente recurso, motivo pelo qual determino a suspensão processual até o julgamento da referida ação. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 18:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador